Tribunal: TJDFT
Processo: 0707532-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESSOA JURÍDICA. PENHORA. FATURAMENTO. PERCENTUAL. REDUÇÃO. À luz da disciplina constante dos artigos 835, inciso X, e 866, do Código de Processo Civil, é possível que a penhora recaia sobre o faturamento de empresa devedora, cujo percentual deverá ser fixado de modo a não inviabilizar o exercício da atividade empresarial.